Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711851-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA AGUIAR DE CARVALHO AGRAVADO: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LARISSA AGUIAR DE CARVALHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em sede do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada AJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (autos n. 0714983-67.2023.8.07.0007) instaurado em cumprimento de sentença iniciado por ISAQUE RENAN PORTELA GOMES (autos n. 0711077-45.2018.8.07.0007), desconsiderada a personalidade jurídica da executada para o fim de atingir o patrimônio da agravante, de Auto Posto Juraci Junior LTDA e de Juraci Junior de Carvalho, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica desenvolvido por ISAQUE RENAN PORTELA GOMES em desfavor de AUTO POSTO JURACI JUNIOR LTDA, LARISSA AGUIAR DE CARVALHO e JURACI JUNIOR DE CARVALHO, partes devidamente qualificadas. Em síntese, a parte ré (A J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.) restou condenada, nos autos do processo no 0711077-45.2018.8.07.0007, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em sentença e majorado pelas instâncias revisoras. Posteriormente, recebido o cumprimento de sentença em conexa demanda, não se logrou êxito em encontrar bens que saldassem a totalidade do débito. Diante disso, no presente incidente, a parte autora justifica a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica das rés a fim de alcançar o patrimônio de empresas que integrariam grupo econômico, ao argumento de que a personalidade jurídica se afigura como impedimento ao recebimento dos valores (R$ 9.520,35; ID 161634644 autos principais). Com a petição inicial, ID. 166636073, apresentou os documentos ID. 166636074 – 166639369. Decisão ID. 166788416 recebe o incidente e defere pedido de tutela de urgência a título de arresto da quantia almejada no cumprimento de sentença. Consulta Sisbajud positiva e integral quanto ao débito, ID. 168044080. Regularmente citados, AUTO POSTO e JURACI, segundo ID. 170826902 e 178309391, não ofertaram contestação. Validamente citada, a ré LARISSA oferta contestação de ID. 174692370 com a procuração de ID. 174692372, sem declinar prejudicial de mérito ou matéria preliminar. No mérito, ressalta impossibilidade de concessão do pedido em razão da existência da autonomia patrimonial. Consigna a ausência de demonstração de que a situação financeira da deve devedora principal seria frágil ou representaria impedimento ao adimplemento do valor exequendo. Manifesta pela falta de fatos ensejadores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se revelaria pelo mero inadimplemento a ponto de indicar a inclusão aleatória de outras empresas no polo passivo. Defende inexistir prática inadequada capaz de ocasionar os requisitos da desconsideração. Réplica, ID. 181102567. Revelia decretada, ID. 184506569. Instadas a especificarem provas, as partes deixaram de requerer provas além das que constam dos autos. Convertido o julgamento em diligência, ID. 184672420, com resposta pelo requerente ao ID 185076580 e seguintes. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Trata o presente processo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 do CPC, através do qual a parte autora requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora a fim de alcançar o patrimônio de alheia pessoa jurídica ao argumento de formação de grupo econômico. É cediço que a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, pode ser dividida em duas teorias: teoria maior e menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito comercial, vol. 2. São Paulo: Saraiva). A teoria maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. No mesmo passo, a confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria maior. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. Essa teoria, seja na vertente objetiva ou na subjetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico, nos termos 50 do Código Civil. A teoria menor da desconsideração, em contrário, parte de premissas distintas, pois a incidência da desconsideração, notadamente, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para essa, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. Desta feita, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente pelo Direito do Consumidor (artigo 28, § 5o do CDC). Nesse passo, da interpretação do § 5o desse artigo, extrai-se, expressamente, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela mera prova da insolvência das pessoas jurídicas, fato esse suficiente a causar "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Não é outro o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça: “(...) referido dispositivo consagra a Teoria Menor, e possibilita a desconsideração sempre que a "personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (Acórdão n.1008135, 20160020474908AGI patrimonial e de sócios, como foram frustradas na localização de bens penhoráveis.7. Agravo, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 161/167) Na espécie, as diligências frustradas já efetuadas pela parte autora nos autos no 0711077-45.2018.8.07.0007, em especial as voltadas para a localização patrimonial, são suficientes para demonstrar que a empresa principal estão sendo obstáculo ao ressarcimento total dos prejuízos causados. Portanto, deve ser acolhida a teoria maior da desconsideração, diante da ocorrência de desvio de finalidade da sociedade empresária, então sem patrimônio suficiente para saldar credores, a partir da constituição de alheia empresa, ora requerida, e com atuação conjunta dos seus sócios para fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, com lastro em vínculo familiar. Ademais, na forma esclarecida pelo requerente, ID. 185076580, as sociedades encontram-se domiciliados em logradouro próximo uma da outra, o que revela a formação de grupo ou vínculo familiar, crível, ainda, para legitimar a vinculação dos requeridos à lide e, ao cabo, na responsabilização de quitar o débito perseguido nos autos principais. Em caso semelhante, cuja perspectiva se relaciona às sociedades envolvidas, o Eg. TJDFT consignou o seguinte acórdão: ( ) Ante o exposto, ao tempo em que confirma a tutela cautelar de arresto, reconheço que a empresa e os sócios arrolados representam obstáculo à efetiva reparação do dano, razão pela qual DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que sejam alcançados os bens de AUTO POSTO JURACI JUNIOR LTDA, LARISSA AGUIAR DE CARVALHO e JURACI JUNIOR DE CARVALHO, respectivamente, a fim de que respondam pela dívida, nos termos determinados pela sentença e acórdão acostados nos autos do processo no 0711077-45.2018.8.07.0007. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, haja vista que o presente pronunciamento judicial se trata de decisão interlocutória, consoante se pode concluir da inteligência dos artigos 85, caput e § 1o, e 136 do Código de Processo Civil. Sem custas processuais finais. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia para a demanda principal, incluindo-se AUTO POSTO JURACI JUNIOR LTDA, LARISSA AGUIAR DE CARVALHO e JURACI JUNIOR DE CARVALHO no polo passivo do pedido de cumprimento de sentença (principal). Ressalto que a quantia de R$ 9.520,35 (ID. 168942570), objeto de arresto, está depositada nos autos e, ao que indica, seu montante proporcionaria a quitação total da obrigação de pagar. O valor deverá ser convertido em penhora, nos autos do cumprimento de sentença. Desse modo, nos autos do cumprimento de sentença, o credor lá esclareça a eventual quitação do débito, devendo considerar que ao tempo do bloqueio, a quantia correspondia integralmente ao débito, aliado ao fato que a contar da constrição, a sua atualização ocorre pela própria conta judicial, apenas” (ID 187677670). Nas suas razões, a agravante alega que não satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, afirmando que “o não pagamento do cumprimento de sentença e ausência de localização de bens em nome da empresa originalmente devedora não caracteriza confusão patrimonial, muito menos ato ilícito” (ID 57238461 – p.3). Sustenta que “o art. 49-A do Código Civil dispõe que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados instituidores ou administradores. ( ) Além do mais, neste mesmo sentido temos o artigo 980 – A, § 7o do CPC, dispõe, que somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude” (ID57238461 – p.4/5). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “No presente caso, o fumus boni iuris está caracterizado pela regra geral de que não há abuso de personalidade ou desvio patrimonial, sendo assim inviável o deferimento. Já o perigo na prestação jurisdicional é configurado justamente pela inclusão dos nomes dos sócios no polo passivo, sendo responsabilizados por atos que não teve nenhuma confusão patrimonial ou até mesmo abuso de personalidade. Destarte, mostra-se que a suspensão da decisão agravada é o modo mais eficaz de resguardar o due process of law pois, o que se busca com o recurso, é justamente a aplicação correta do entendimento do legislador ao dispor sobre normas processuais e de direito material, além de resguardar o patrimônio do agravante contra a decisão injusta prolatada pelo Magistrado de piso” (ID 57238461 – p.7). Ao final, requer: “a) O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em determinar a suspensão do trâmite processual de origem até final julgamento do presente recurso; b) Que seja reforma da decisão, pois não há que se falar sobre abuso de personalidade ou desvio patrimonial; a) A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal a este recurso” (ID 57238461 – p.8). Preparo recolhido (ID 57238465). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual desconsiderada a personalidade jurídica da executada AJ Comércio de Combustíveis e Derivados LTDA para atingir o patrimônio da agravante e dos requeridos Auto Posto Juraci Junior LTDA e Juraci Junior de Carvalho. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta, em resumo, que não satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil, afirmando que “o não pagamento do cumprimento de sentença e ausência de localização de bens em nome da empresa originalmente devedora não caracteriza confusão patrimonial, muito menos ato ilícito” (ID 57238461 – p.3). E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. O Código Civil prevê a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios, conforme seu art. 49-A: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). Ao caso em análise (cumprimento de sentença relacionado a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais), aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. Referido dispositivo legal define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso” E os §§ 1o e 2o do mesmo artigo trazem rol exemplificativo de atos eventualmente praticados por administradores e/ou sócios da pessoa jurídica caracterizadores de desvio de finalidade, assim como o conceito da “confusão patrimonial” ensejadora do levantamento da personalidade jurídica: “Art. 50. ( ) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” Assim, necessário perquirir se se pode definir desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica nos termos da teoria maior adotada no art. 50 do Código Civil. Na origem, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica teve como fundamento a confusão patrimonial entre AJ Comércio de Combustíveis e Derivados LTDA (executada) e Auto Posto Juraci Junior LTDA (requerida). O agravado alegou que AJ Comércio de Combustíveis e Derivados LTDA (executada) utiliza-se de Auto Posto Juraci Junior LTDA (requerida) para receber valores por meio de máquina de cartão de crédito e débito de sua titularidade. Afirmou que AJ Comércio de Combustíveis e Derivados LTDA (executada) e Auto Posto Juraci Junior LTDA (requerida) funcionam no mesmo endereço; que o quadro societário das pessoas jurídicas é idêntico; e que exercem a mesma atividade empresarial (ID 166636073). Muito bem. Consta do comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de ID166636083 que a executada AJ Comércio de Combustíveis e Derivados LTDA (CNPJ n. 05.159.610/0001-56) foi aberta em 19/07/2002, situação cadastral “ATIVA”, sua principal atividade econômica é “Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores” (código n. 47.31-8-00), tem sede à “Rua 05, Esq. c/Rua 06, quadra 07, Lote 02, Jardim Querência, Águas Lindas/GO” e a agravante Larissa Aguiar de Carvalho como única sócia (ID 166636085). O comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de ID166636088 traz a informação de que o requerido Auto Posto Juraci Junior LTDA (CNPJ n. 09.373.967/0001-93) foi aberta em 18/02/2008, situação cadastral “ATIVA”, exerce a mesma atividade econômica que a executada, “Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores” (código n. 47.31-8-00), tem sede à quadra ao lado da executada “quadra 06, Jardim Querência, Águas Lindas/GO”, que, segundo o agravado, corresponde ao lote lindeiro, e quadro societário composto pela agravante Larissa Aguiar de Carvalho e pelo requerido Juraci Junior de Carvalho. Embora o fato dos endereços diferentes constantes dos comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral, verifica-se que o requerido Auto Posto Juraci Junior LTDA foi citado no mesmo endereço em que sediada a executada AJ Comércio de Combustíveis e Derivados LTDA (ID 170826902, origem). Por fim, o comprovante de abastecimento de veículo realizado no estabelecimento da executada AJ Comércio de Combustíveis e Derivados LTDA (ID 185076581) traz os dados cadastrais do requerido Auto Posto Juraci Junior LTDA, vale dizer, a máquina utilizada para o pagamento do combustível adquirido no estabelecimento da executada é de propriedade do requerido. Como se vê, os comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral (ID166636083 e ID166636088), a Certidão de AR Digital (ID 170826902) e o comprovante de abastecimento de veículo (ID185076581) — documento não impugnado pela agravante (ID 174692370) — demonstram, sem qualquer dúvida razoável, a prática de atos de descumprimento da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas AJ Comércio de Combustíveis e Derivados LTDA (executada) e Auto Posto Juraci Junior LTDA (requerido) caracterizadores de confusão patrimonial. A propósito: “( ) 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra a possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída. Situação que permite ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica de alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito 2.1. A esse respeito, o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que ser possível, episodicamente, a retirada do manto protetor da personalidade, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.2. A empresa executada, em evidente desvio de finalidade, teria recebido valores indevidamente por serviços de oncologia que não foram prestados, revelando a natureza fraudatória de auferir valores sem justa causa ao exigir o custeio de tratamentos que não foram realizados a pacientes com câncer e que pagos pela agravante. 2.3. A pessoa jurídica executada e uma das empresas que compõe o quadro societário da agravada possuem identidade na atividade econômica e objeto social, estão sediadas no mesmo endereço, similaridade de sócios e administrada pela mesma pessoa física. 2.4. Nesse quadro, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada constitui medida excepcional adequada, posto que evidenciada as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, o desvio de finalidade, ao agir de forma fraudulenta visando obter pagamento de serviços médicos que não foram prestados, além da confusão patrimonial e societária, admitindo a aplicação do instituto ora requerido ( )” (Acórdão 1824728, 07224051720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não tendo havido pagamento voluntário, verificada a identidade societária, o exercício da mesma atividade empresarial, mesmo endereço e utilização de bens de uma pessoa jurídica pela outra, caracterizada a confusão patrimonial suficiente para subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica da executada com base na teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora